Tribunal: TJBA
Processo: 8004010-55.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004010-55.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO INTASQUI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO COM CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que, em ação regressiva proposta por Zurich Santander Brasil Seguros S.A., a condenou ao pagamento de R$ 19.513,34, valor indenizado a segurados por danos elétricos em equipamentos atribuídos a falha na distribuição de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se restou configurada a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos elétricos suportados pelos segurados da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se nos direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor desembolsado, conforme dispõem o artigo 786 do Código Civil e a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade para a configuração do dever de indenizar.

5. Os relatórios de regulação de sinistros e laudos técnicos apresentados pela seguradora indicam que os danos aos equipamentos decorreram de oscilações na rede elétrica, além de comprovarem os orçamentos e os pagamentos das indenizações efetuadas aos segurados (IDs 90342616, 90342669 e 90342674). A concessionária ré, por sua vez, não produziu prova apta a desconstituir o acervo probatório.

6. A alegação de caso fortuito ou força maior, em razão de descargas atmosféricas ou chuvas, não exclui a responsabilidade da concessionária, mormente porque se tratam de eventos inerentes ao risco da atividade de distribuição de energia elétrica, cabendo à empresa adotar as medidas preventivas necessárias.

IV. DISPOSITIVO
E TESE:

7. Apelo não provido.

Tese de julgamento: “1.
A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, podendo propor ação regressiva para reaver o valor pago.” “
2.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos elétricos causados aos consumidores quando comprovados o dano e o nexo de causalidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 188; TJBA, Apelação nº 8093192-95.2021.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, p. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004010-55.2021.8.05.0080
, oriundo do Juízo de Direito da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, em que são apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelada
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sal
vador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora